Tribunal: TJDFT
Processo: 0010823-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010823-68.2017.8.07.0001 RECORRENTE: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA RECORRIDO: ANTONIA MESQUITA COSTA PIMENTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA ALUGUEL. MEAÇÃO. CÔNJUGE. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITOS AQUISITIVOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FALTA DE REGISTRO EM CARTÓRIO. MATÉRIAS DISCUTIDAS NOS EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. O artigo 674, §2o, I, do Código de Processo Civil, estabelece a legitimidade ativa do cônjuge ou companheiro para opor embargos de terceiros na defesa de bens próprios ou sua meação. 2. A súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça prevê a legitimidade para oposição de embargos de terceiro na defesa da posse do bem adquirido por compromisso de compra e venda de imóvel, independentemente de registro em cartório imobiliário. 3. O cônjuge deve utilizar os embargos de terceiro apenas para defender a posse de bens próprios ou de sua meação, não sendo possível analisar, na estreita via da referida ação, argumentos relativos à origem e higidez do débito exequendo. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o da Lei 4.121/63, 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, sustentando a inviabilidade de proteger a meação da penhora recaída sobre os aluguéis dos imóveis, uma vez que a recorrida não se desincumbiu o ônus de comprovar que o produto da dívida não beneficiou a família, respondendo, portanto, solidariamente pelas dívidas contraídas. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior; c) artigo 1.245 do Código Civil, por entender que a recorrida não pode valer-se da condição de proprietária das salas cujos aluguéis foram penhorados, pois ausente registro imobiliário. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1348076/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/4/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada transgressão aos artigos 3o da Lei 4.121/63, 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, uma vez que mencionados dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no REsp 1739227/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/9/2018). A propósito, veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1014527/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/4/2019. E, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigo 1.245 do Código Civil. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que, independentemente de registro imobiliário, “é licito ao cônjuge defender o seu direito de meação sobre o bem constrito” (ID 9211733), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 84, que preceitua: ‘É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro." VI. Agravo Regimental improvido’.” (AgRg no AREsp 487.556/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 18/03/2015). Confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no AgREsp 1.613.951/MG, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 13/12/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). A propósito, veja–se também o AgInt no AREsp 1229694/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004